Tribunal: TJMT
Processo: 1010800-57.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010800-57.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIANLUCCA BRELAZ MACEDO - CPF: 022.309.981-37 (EMBARGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – NOME DA PARTE REDIGIDO DE FORMA EQUIVOCADA – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS DA RECONVENÇÃO – VÍCIOS SANADOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE.

1 -
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

2 - Constatada a existência de erro material no julgado, notadamente quanto à grafia do nome da parte Recorrente, a correção é medida que se impõe.

3 - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o Tribunal de Justiça, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. No caso, o Recurso de Apelação interposto pela Embargada, no qual também almejava a reforma da parte da sentença que acolheu o pedido reconvencional formulado pela Embargante, foi integralmente desprovido; contudo, o Colegiado omitiu-se quanto os honorários recursais da Reconvenção. Omissão sanada para majorar os honorários para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE
, em virtude do Acórdão desta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por
GIANLUCCA BRELAZ MACEDO
.

Em suas razões recusais, a Embargante afirma que no Relatório do Acórdão contém erro material, consubstanciado na grafia incorreta de seu nome, o que comporta retificação.

Aponta omissão no
decisum
quanto à majoração dos honorários no que tange ao pedido formulado pela Recorrida em relação à Reconvenção. Aduz que, ao interpor o Apelo, a Embargada também se insurgiu quanto ao acolhimento do pedido reconvencional; entretanto, esta Corte não majorou os honorários fixados na lide secundária.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Dispensadas as Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De proêmio, importante registrar que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no
decisum
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Ao apontar o
erro material
, a Embargante assevera que a grafia de seu nome constou como "
IUNI EDUCACIONAL S/A UNIC CUIABÁ
", enquanto deveria ser "INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE".

Razão lhe assiste, de modo que se faz necessária a correção. Assim, para eliminar o erro material constante do Relatório do Acórdão de Id. 157757171,
onde se lê
:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GIANLUCCA BRELAZ MACEDO em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
no 1010800-57.2018.8.11.0002 ajuizada em face de
IUNI EDUCACIONAL S/A UNIC CUIABÁ
,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Passa-se a ler:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GIANLUCCA BRELAZ MACEDO
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
no 1010800-57.2018.8.11.0002 ajuizada em face de
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE
,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Alega, ainda, que no Acórdão consta a majoração dos honorários de sucumbência quanto à ação principal; porém, afirma que há
omissão
no que concerne aos honorários do pedido contido na Reconvenção.

Razão também assiste à Embargante, pois, de fato, no Acórdão não consta a majoração desta verba, ainda que o Recurso de Apelação da Embargada tenha sido integralmente desprovido.

Pois bem. Conforme é cediço, os honorários na Reconvenção são independentes daqueles fixados na Ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta (AgInt no AREsp n. 1.109.022/SP, Rel Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

Ademais, o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil impõe o dever ao Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso, majorar os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo que a condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais.

Assim, verifico que o Juiz singular julgou procedente o pedido contido na Reconvenção apresentada pela Embargante e condenou o Recorrido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Desse modo, considerando que a parte Embargada recorreu também do pedido contido na reconvenção e que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao Apelo e manteve incólume a sentença objurgada,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios da Reconvenção de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Por fim, ressalto que a alteração do julgado decorrente de erro material e majoração de honorários recursais dispensa a intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, uma vez que não há alteração do resultado do Acórdão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
. PREQUESTIONAMENTO. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 2. A inércia do Apelado, por si só, não afasta a majoração dos honorários recursais. 3. Ficam prequestionados, para fins de acesso às instâncias recursais superiores, os dispositivos legais e constitucionais elencados pela parte cuja incidência restou superada pelas próprias razões de decidir.
(TRF-4 - ED: 50197356220174049999 5019735-62.2017.4.04.9999,
Relator
: ANA PAULA DE BORTOLI, Data de Julgamento: 17/04/2018, QUINTA TURMA). (Sem destaque no original)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. INSTÂNCIA RECURSAL INAUGURADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. PRESCINDIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MANTIDOS. 1. Consoante o disposto no Enunciado Administrativo no 7/STJ, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15. Trata-se de ônus processual devido em razão da inauguração de nova instância recursal, tendo como propósito o desestímulo à interposição de recursos infundados pela parte vencida. 2.
Segundo orientação desta Corte Superior, a interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
3. Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal de origem condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de modo que a majoração da referida verba, na razão de 20% (vinte por cento) do montante já fixado, não configura medida desarrazoada, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1627786 CE 2016/0250456-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018). (Sem destaque no original)

Com essas considerações,
ACOLHO OS

EMBARGOS
para sanar o erro material e a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios da Reconvenção para 15% (quinze por cento)
do valor da condenação,
cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023